Tribunal: TJSP
Processo: 1516160-60.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante na posse do bem subtraído – Prova consistente – Condenação de rigor.
Recurso do Ministério Público – Dosimetria – Elevação da pena-base – Circunstâncias do crime – Impossibilidade – Conduta que não extrapolou à prevista para o tipo penal – Quantum da pena e antecedentes do

Ementa:
Apelação – Roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante na posse do bem subtraído – Prova consistente – Condenação de rigor.
Recurso do Ministério Público – Dosimetria – Elevação da pena-base – Circunstâncias do crime – Impossibilidade – Conduta que não extrapolou à prevista para o tipo penal – Quantum da pena e antecedentes do acusado que não permitem a fixação do regime fechado – Todavia, regime aberto brando demais – Regime intermediário que se mostra suficiente à reprovação do delito.
Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516160-60.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RODOLFO
MANOEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, apenas
para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Após o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, segundo a
última orientação do Egrégio Supremo Tribunal Federal. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1516160-60.2019.8.26.0228 -Voto no 50086
2
Apelação Criminal no 1516160-60.2019.8.26.0228
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Rodolfo Manoel dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 50086
Apelação – Roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) –
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante na
posse do bem subtraído – Prova consistente – Condenação de
rigor.
Recurso do Ministério Público – Dosimetria – Elevação da pena-
base – Circunstâncias do crime – Impossibilidade – Conduta que
não extrapolou à prevista para o tipo penal – Quantum da pena e
antecedentes do acusado que não permitem a fixação do regime
fechado – Todavia, regime aberto brando demais – Regime
intermediário que se mostra suficiente à reprovação do delito.
Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
representante do Ministério Público contra a r. sentença de fls.
72/73, que julgou procedente a ação penal e condenou o acusado ao
cumprimento da pena de 04 anos de reclusão, no regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, por
infração ao art. 157, caput, do Código Penal. Inconformado, recorre o
d. representante do parquet pugnando pela fixação da pena-base
acima do mínimo legal, bem como pela imposição do regime inicial
fechado para o cumprimento da pena, com a decretação da prisão
preventiva do acusado (fls. 89/93).
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pela defesa (fls. 98/107).
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos (fls. 120/126).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1516160-60.2019.8.26.0228 -Voto no 50086
3
O recurso ministerial é de ser parcialmente
provido, pelos motivos a seguir expostos.
Consta da denúncia que no dia 04 de julho, por
volta das 14h50, na Rua Anhanguera, no 3107 - São Domingos, nesta
Capital de São Paulo, Rodolfo Manoel dos Santos subtraiu para si,
mediante violência física, o aparelho celular marca Samsung, avaliado
em R$800,00, pertencente à vítima Josefa Alice da Silva.
Conforme apurado, a vítima desceu do ônibus e
andava a pé, sentido Estrada Turística do Jaraguá, quando,
repentinamente, Rodolfo a empurrou contra a passarela, agarrou-a
por trás e exigiu que ela entregasse o aparelho celular.
A vítima tentou reagir sem sucesso e Rodolfo
subtraiu seu aparelho celular fugindo do local.
Em seguida, a vítima rapidamente localizou
policiais militares ali próximos, que preservavam um local de acidente
de trânsito e os informou sobre o ocorrido, bem como as
características e vestimentas do indivíduo.
A polícia, então, passou a diligenciar pelas
proximidades, oportunidade em que avistaram Rodolfo correndo. Foi
dada voz de parada, mas o acusado não obedeceu e continuou
fugindo até que pulou um “guard-rail” da via local para a via expressa,
vindo a se desequilibrar e cair ao chão, sendo detido.
Rodolfo foi abordado e submetido à revista
pessoal, sendo localizado consigo o aparelho celular da vítima.
Tanto a materialidade, através do boletim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1516160-60.2019.8.26.0228 -Voto no 50086
4
ocorrência (fls. 09/11) e do auto de exibição, apreensão e entrega (fl.
12), como a autoria, com a confissão do acusado e seu
reconhecimento pelo vítima, restaram comprovadas, tanto que sequer
foram objeto de irresignação da defesa, que quedou-se inerte,
aquiescendo ao édito condenatório.
Passemos a análise do pleito ministerial.
A pena-base foi fixada no mínimo, pugnando o
membro do parquet sua majoração, ante as circunstâncias do crime,
porque cometido contra pessoa de pequena estatura e que sofreu
violência física.
Todavia, analisando o caso concreto, o fato de a
vítima ser mulher e possuir estatura de, conforme o relato ministerial,
1,51m, não são fatores relevantes para a majoração da pena-base.
Igualmente, o fato de ter sido a vítima prensada contra a parede não
transborda a violência já prevista no tipo penal para sua configuração,
de forma que a conduta do acusado não ultrapassou o já esperado
para configuração do crime de roubo.
Consequentemente, a pena de 04 anos de
reclusão restou bem dosada, devendo ser mantida.
Já o regime inicial aberto fixado para o
cumprimento da pena não se mostra adequado ao caso.
A despeito de o regime fechado se mostrar
excessivo, ante o quantum da pena fixada, o regime intermediário é o
que mais se coaduna com o caso em tela, sendo suficiente à
reprovabilidade do delito que, embora tenha sido praticado com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1516160-60.2019.8.26.0228 -Voto no 50086
5
violência à pessoa, foi cometido por agente primário, que não ostenta
maus antecedentes e sem a utilização de arma de fogo.
Isto posto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena
para o semiaberto. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado
de prisão em desfavor do réu, segundo a última orientação do Egrégio
Supremo Tribunal Federal.
Salles Abreu
Relator